Tribunal: TJDFT
Processo: 0742871-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Escorreito o decreto prisional, com vistas à garantia da ordem pública, quando evidenciada a presença do fumus comiss delicti, bem como o periculum libertatis, este último aferido do modus operandi empregados pelos pacientes, consistente, em tese, na prática de roubos, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, na modalidade criminosa conhecida como “arrastão em paradas de ônibus”. Outrossim, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem elementos a indicarem a possibilidade de evasão, comprometendo a efetividade do cumprimento da pena eventualmente aplicada.
3. As condições pessoais dos agentes, tais como primariedade e bons antecedentes, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
4. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.